Tribunal: STF
Processo: ARE 1308355
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 6, fls. 1-2): 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE PLANTÃO. POSSIBILIDADE. VERBA PRO LABORE FACIENDO. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE SE REFORMA PARCIALMENTE. 
    Trata-se de apelação cível interposta pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO de sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais para condenar a ré a incorporar na remuneração da autora, em 10 dias, o adicional noturno, no percentual de 20% sobre o vencimento-base da demandante, enquanto esta laborar na jornada noturna e ao pagamento das diferenças atrasadas a esse título, desde agosto de 2014, inclusive seus reflexos sobre férias e 13º salário, com juros e correção monetária, a serem apurados em liquidação de sentença. 
    1. Servidores de cargo público que possuem direito ao adicional noturno, ex vi art. 7º, incisos VIII e XVII; e art. 39, § 3º, ambos da Constituição da República.
    2. Art. 39 da Constituição da República que é norma de eficácia plena, porque a ausência de regulamentação do adicional noturno pelo ente político estadual não constitui óbice ao seu pagamento, por se tratar de garantia constitucional estendida a todos os empregados e servidores públicos.
    3. Constituição do Estado do Rio de Janeiro que assegura, em seu artigo 83, V, aos servidores públicos civis direito a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
    4. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que, no julgamento do Mandado de Injunção nº 0039303- 26.2017.8.19.0000, entendeu pela aplicação, de forma analógica, do disposto no art. 73 da CLT, que fixa o adicional noturno em 20% sobre a hora diurna, no trabalho executado entre às 22:00h de um dia e às 5:00h do dia seguinte.
    5. Acréscimo de 20% que se aplica sobre o valor pago pela hora diurna, sendo considerado como noturno o trabalho executado entre as 22:00h de um dia e 05:00h do dia seguinte, devendo o mesmo acréscimo ser devido quanto às horas prorrogadas. 
    6. Alegação de que diante do regime de plantão adotado haveria uma compensação in natura que não pode prosperar, já que a razão de existir da norma é indenizar o trabalhador noturno pelo maior desgaste que sofre em relação ao horário diferenciado que se encontra trabalhando, e neste contexto resta indiferente a quantidade de horas de intervalo para descanso do plantão. Inteligência da Súmula 213 do STF. 
    7. Adicional noturno é verba pro labore faciendo, que possui natureza indenizatória, razão pela qual é devida unicamente pelo trabalho efetivamente exercido em caráter noturno, pelo que não há que se falar em seus reflexos nas férias, 1/3 de férias e décimo terceiro, ante a inexistência de norma determinando a sua incorporação ao vencimento.
    8. Percentual de 20% do adicional noturno que deve ter como base de cálculo, exclusivamente, as horas efetivamente trabalhadas entre 22:00h e 05:00h, incidindo o acréscimo sobre as horas prorrogadas, excluindo-se a sua incorporação ao vencimento e a incidência sobre férias e gratificação natalina, inclusive quanto às parcelas retroativas a serem apuradas em liquidação de sentença.
    9. Recurso a que se dá parcial provimento.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a” (Vol. 8), alega-se violação aos artigos 2º; 37, caput; 39, §3º; 61, §1º, II, “c”; e 169, §1º, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 37 do STF. 
    Argumenta-se, em síntese, que “[...] o pagamento do adicional noturno aos servidores do Estado do Rio de Janeiro depende da edição de lei regulamentadora estadual – ainda inexistente – já que o comando constitucional que prevê o seu pagamento possui eficácia limitada e não cabe o pagamento de quaisquer vantagens remuneratórias a servidores públicos sem prévia dotação em lei orçamentária e prévia autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias” (Vol. 8, fl. 5).
    Destaca-se que “o Estado do Rio de Janeiro ainda não regulamentou a concessão do adicional noturno em prol dos servidores da Administração direta, autárquica e fundacional, inclusive daqueles que integram os quadros da recorrente” (fl. 13, Vol. 8).
    Aduz-se que “o ordenamento constitucional, diante do princípio fundamental do federalismo e na medida em que confere aos Estados o poder autônomo de auto-organização e legislação, com o dever de dispor sobre a política de remuneração dos seus servidores e ao mesmo tempo lhes estende alguns dos direitos sociais dos trabalhadores comuns, dirige esse comando à obrigatoriedade de integrá-los no âmbito da legislação infraconstitucional local” (Vol. 8, fl. 16).
    Ressalta-se que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “o art. 39, §3º, da CRFB, é (...) norma constitucional de eficácia limitada, que depende de normatização por lei específica para que seus comandos saiam da abstração e passem a propagar efeitos no mundo concreto” (Vol. 8, fl. 16).
    Em contrarrazões (Vol. 9), a recorrida alega, preliminarmente, (a) ausência de ofensa direta a dispositivos constitucionais; (b) incidência das Súmulas 279/STF e 284/STF. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido. 
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 10), o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando as Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Vol. 10, fl. 3).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 12). 
    É o relatório. Decido. 
    Cuida-se de matéria constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Assim, passo à análise do mérito do apelo extremo.
    Assiste razão à parte recorrente.
    No caso, o Tribunal de origem reconheceu o direito ao adicional noturno aos servidores públicos estaduais, a partir da seguinte fundamentação (Vol. 6, fl. 4):
    “Cinge-se a controvérsia recursal sobre o cabimento do adicional noturno para servidor que labora em regime de plantão, sua base de cálculo, bem como possibilidade de incorporação. 
    Nesse contexto, cumpre ressaltar que os servidores de cargo público, regra geral, possuem direito ao adicional noturno, ex vi art. 7º, incisos VIII e XVII4; e art. 39, § 3º5, ambos da Constituição da República. 
    No que tange à eficácia do art. 39 da Constituição da República, prevalece o entendimento jurisprudencial atual de que a norma em comento tem eficácia plena, porque a ausência de regulamentação do adicional noturno pelo ente político estadual não constitui óbice ao seu pagamento, por se tratar de garantia constitucional estendida a todos os empregados e servidores públicos. 
    Outrossim, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em seu artigo 83, V6 , assegura aos servidores públicos civis direito a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
    O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Mandado de Injunção n.º 0039303-26.2017.8.19.0000, entendeu pela aplicação, de forma analógica, do disposto no art. 73 da CLT, que fixa o adicional noturno em 20% sobre a hora diurna, no trabalho executado entre às 22:00h de um dia e às 5:00h do dia seguinte.
    (…)
    Destarte, merece prosperar o recurso no que tange a base de cálculo, a fim de incidir o percentual de 20% exclusivamente sobre as horas efetivamente trabalhadas entre 22:00 h e 05:00 h, incidindo o acréscimo sobre a horas prorrogadas, excluindo-se a sua incorporação ao vencimento e a incidência sobre férias e gratificação natalina, inclusive quanto às parcelas retroativas a serem apuradas em liquidação de sentença.”
    Ocorre que esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional disciplinar a respeito da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da Carta Magna, com a devida observância das regras de competência de cada ente federado. 
    Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE LEI QUE REGULAMENTE A MATÉRIA. PRECEDENTES. 
    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) orienta-se no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º do Texto Constitucional. Precedentes. 
    2. A Súmula Vinculante 37 veda ao Poder Judiciário a majoração de vencimentos de servidores públicos, com base no princípio da isonomia. 
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Com a ressalva do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 630.918 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 
    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional - observadas as regras de competência de cada ente federado - a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7º do Magno Texto a servidores públicos. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 599.166 AgR/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 23/9/2011).
    O acórdão impugnado está em dissonância com esse entendimento, razão pela qual merece ser reformado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo e DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
    Invertam-se os ônus sucumbenciais.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator 
Documento assinado digitalmente